Tribunal: STJ
Processo: 0129840-94.2008.8.13.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058269 - MG (2023/0080527-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OLIMPIO FLAVIO MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DE MELO - MG077343
ALENCAR BATISTA DA SILVA - MG165589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
sob o fundamento de ausência de prequestionamento explícito quanto à alegada violação
ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, e pela existência de outras provas
independentes que sustentam a condenação, mesmo com a invalidade do reconhecimento
realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
quanto à alegada violação ao art. 155,
, do Código de Processo Penal.
caput
3. A questão também envolve a análise da validade do reconhecimento de pessoas
realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e se a existência de
outras provas independentes pode sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não atacou especificamente o
conteúdo integral da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula no 182 do STJ.
5. A decisão agravada destacou que a invalidade do reconhecimento não leva
automaticamente à absolvição se houver outras provas independentes que sustentem a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de ataque específico ao conteúdo integral da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A invalidade do
reconhecimento de pessoas, quando realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não
leva à absolvição se existirem outras provas independentes que sustentem a condenação".
Documento eletrônico VDA48140897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0095f53-c56a-44a9-b37c-0c1fb1522a59

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 226.
Súmula no 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0095f53-c56a-44a9-b37c-0c1fb1522a59

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058269 - MG (2023/0080527-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OLIMPIO FLAVIO MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DE MELO - MG077343
ALENCAR BATISTA DA SILVA - MG165589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
sob o fundamento de ausência de prequestionamento explícito quanto à alegada violação
ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, e pela existência de outras provas
independentes que sustentam a condenação, mesmo com a invalidade do reconhecimento
realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
quanto à alegada violação ao art. 155,
, do Código de Processo Penal.
caput
3. A questão também envolve a análise da validade do reconhecimento de pessoas
realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e se a existência de
outras provas independentes pode sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não atacou especificamente o
conteúdo integral da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48140909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:05
Código de Controle do Documento: 0fd0796d-21c8-43df-8826-6c88256e04cf

5. A decisão agravada destacou que a invalidade do reconhecimento não leva
automaticamente à absolvição se houver outras provas independentes que sustentem a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de ataque específico ao conteúdo integral da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A invalidade do
reconhecimento de pessoas, quando realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não
leva à absolvição se existirem outras provas independentes que sustentem a condenação".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 226.
Súmula no 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OLIMPIO FLAVIO MARTINS
DA SILVA contra decisão de minha relatoria que não conheceu de recurso especial (fls.
835/836).
Nas razões (fls. 839/845), o ora agravante alegou que houve
prequestionamento implícito quanto ao art. 155,
, do Código de Processo Penal.
caput
Reiterou que o desrespeito à forma do art. 226 do Código de Processo Penal invalida o
reconhecimento. Pediu o provimento do regimental para absolver o ora agravante.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada trouxe 2 (dois) fundamentos: i) não houve
prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 155,
, do Código de Processo
caput
Penal, porque o acórdão não abordou esse dispositivo; ii) a invalidade do reconhecimento
realizado em desacordo com o art. 266 do Código de Processo Penal não leva,
automaticamente, à absolvição, se existentes outras provas independentes a sustentar a
condenação.
Documento eletrônico VDA48140909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:05
Código de Controle do Documento: 0fd0796d-21c8-43df-8826-6c88256e04cf

O ora agravante atacou o primeiro fundamento, dizendo que houve
prequestionamento implícito. Deixou, porém, de enfrentar o segundo, já que o ponto
central da decisão agravada não foi a invalidade do reconhecimento em si, mas a
existência de outras provas independentes.
Logo, não houve ataque específico ao conteúdo integral da decisão agravada,
o que, de acordo com a Súmula no 182, STJ, leva ao não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:05
Código de Controle do Documento: 0fd0796d-21c8-43df-8826-6c88256e04cf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0080527-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.058.269 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115080129840 01298409420088130115 10115080129840001
10115080129840002 115080129840 1298409420088130115 2282008
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OLIMPIO FLAVIO MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DE MELO - MG077343
ALENCAR BATISTA DA SILVA - MG165589
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OLIMPIO FLAVIO MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DE MELO - MG077343
ALENCAR BATISTA DA SILVA - MG165589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422121550471:0=40<41@
2023/0080527-5 - REsp 2058269 Petição : 2025/0049597-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:36
Código de Controle do Documento: 0A954673-48C9-4CFB-B902-D70C978D963E